Tribunal: TJES
Processo: 5002078-77.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENIS MATIAS ARAUJO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESARMONIA DA DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1.

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a reiteração delitiva do paciente.

2.
É idônea a fundamentação da manutenção da custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública, gerada pela gravidade em concreto da conduta, bem como para garantir a devida plicação da lei penal.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

4.
A ação constitucional de habeas corpus, de rito célere e de cognição sumária, não é via adequada para análise aprofundada da prova.

5.

ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002078-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENIS MATIAS ARAUJO
PACIENTE: EZEQUIEL ROSA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943
Advogado do(a) PACIENTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL ROSA RIBEIRO DE ANDRADE
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Artigos 33, c/c 40, inciso IV; e 35, caput, da Lei n
º 11.343/200
6)
,
apontando como autoridade coatora o r. Juízo da
3ª

Vara Criminal de Cariacica/ES.

Aduz o impetrante, em apertada síntese, a ausência de fundamentação na
decisão que decretou a sua prisão preventiva. E, ainda, sustenta a inobservância das condições pessoais favoráveis e a desarmonia da declaração dos policiais com os demais elementos constantes nos autos.

Narra a denúncia
que, em 21 de setembro de 2022, no bairro Porto Novo, em Cariacica,
que os militares,
após avistarem cerca de 10 indivíduos armados – tendo estes disparado na direção dos agentes militares –, realizaram o cerco da área para impedir a fuga dos denunciados. Assim, o paciente e os corréus foram flagrados, em comunhão de desígnios, trazendo substâncias entorpecentes e armas destinadas ao tráfico.

Após examinar as teses defensivas e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado.

Inicialmente, vislumbra-se a devida fundamentação na decisão objeto da impetração, quanto à presença dos requisitos legais para a custódia cautelar, apontando circunstâncias concretas do delito flagrado, que indicam a necessidade de resguardo da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

O
paciente fora surpreendido,
em local de intenso tráfico de drogas,
junto a outras três pessoas,

tendo tentado se esconder na mata, bem como atiraram na direção dos policiais militares.

Com eles foi apreendido
1 (um) rádio comunicador, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais); além de
duas armas municiadas e relevante quantidade e variedade de drogas:
105 (cento e cinco) ‘‘pinos de cocaína’’, 126 (cento e vente e seis) ‘‘buchas de maconha’’, 09 (nove) ‘ ‘buchas de haxixe’’ e 33 (trinta e três) ‘‘pedras de crack’’.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
trabalho lícito
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado in casu.

Nesses termos, destaco o seguinte trecho de precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...) (AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Outrossim, no que tange às alegações relativas à suposta
desarmonia da declaração dos policiais com os demais elementos constantes nos autos
, sublinho que estas serão averiguadas na instrução criminal, diante da necessidade de produção e análise de provas. E, como é sabido, a ação constitucional de habeas corpus, de rito célere e de cognição sumária, não é via adequada para análise aprofundada da prova.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acompanho o parecer e

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.